Tribunal: TJBA
Processo: 8078173-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078173-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO DA COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou pretensão condenatória em face da Fazenda Pública, sob o argumento de omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, à necessidade de ressalva de parcelas quitadas administrativamente e à fixação do índice de correção monetária e dos juros de mora nos termos da EC nº 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da prescrição quinquenal; (ii) determinar se é necessária ressalva expressa sobre a compensação de valores já pagos; (iii) definir os índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora, em razão da EC nº 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado já analisou expressamente a alegação de prescrição quinquenal, com fundamento na Súmula nº 85 do STJ, não havendo omissão quanto ao ponto.
Constatada a omissão quanto à necessidade de ressalva sobre a compensação de valores eventualmente pagos pela Fazenda Pública, impõe-se o acréscimo da orientação para que tal compensação ocorra na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 7º do CPC e do art. 27 da LINDB.
Verificada a ausência de definição expressa dos índices de atualização monetária e juros de mora, é necessário complementar a decisão para fixar, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros da poupança, conforme decidido no RE 870.947/SE, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC acumulada, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
A ausência de manifestação sobre compensação de valores pagos administrativamente configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.
A definição expressa dos índices de atualização monetária e juros de mora é necessária, devendo observar o entendimento firmado no RE 870.947/SE e a EC nº 113/2021.
Não há omissão quando o acórdão já enfrenta expressamente a alegação de prescrição quinquenal com base na Súmula nº 85 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 7º; LINDB, art. 27; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, RE nº 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
E
mbargos de
D
eclaração

nº

8078173-78.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,

ORLANDO DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE
O
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA